Tribunal: TJMT
Processo: 1015002-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015002-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), LILIAM PEREIRA DIAS - CPF: 928.372.202-72 (PACIENTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (IMPETRANTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA CAMPOS SANTOS - CPF: 114.625.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 037.846.971-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Busca e apreensão em endereço diverso. Mandado de caráter itinerante. Alegação de nulidade da prova. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da L. 10.826/2003), em decorrência de mandado de busca e apreensão cumprido em chácara na qual a paciente residia.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada em endereço diverso daquele indicado no mandado, ainda que este possua caráter itinerante, implica nulidade da prova colhida; e (
ii
) estabelecer se há ilegalidade flagrante a justificar o trancamento da investigação criminal por ausência de justa causa.

III. Razões de decidir

3.
Não se constata nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, pois o caráter itinerante da ordem judicial autoriza diligências em locais diversos, desde que fundadas em indícios razoáveis da presença do investigado ou de objetos ilícitos.

4.
O ingresso na residência foi motivado por informações concretas sobre a possível localização do alvo da investigação e da existência de materiais ilícitos, sendo encontrados munições, entorpecentes e balanças de precisão, o que afasta a alegação de desvio de finalidade ou "pescaria probatória".

5.
A inexistência de ilegalidade manifesta inviabiliza o trancamento da investigação em sede de habeas corpus, medida de cognição sumária, cabível apenas em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
: “1. O mandado de busca e apreensão com caráter itinerante autoriza diligência em local diverso do inicialmente indicado, desde que fundamentada em indícios razoáveis. 2. A entrada em domicílio fundada em informações concretas sobre a presença de objetos ilícitos não caracteriza desvio de finalidade. 3. O habeas corpus não é via adequada para trancamento de investigação que demanda reexame aprofundado de provas e fatos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP,
arts
. 157, caput e § 1º, 240, § 1º, e 243, I e II; L. 11.343/2006, art. 33, caput; L. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no HC n. 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023,
DJe
10.05.2023; TJMT, HC n. 1002270-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 05.03.2025, DJE 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus impetrado
pelos advogados
Vinicius de Souza Teixeira e
Geisiane
Beatriz Lemke
,
em favor de
Liliam Pereira Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
3ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT.

Depreende-se desta impetração que a prisão em flagrante delito da paciente ocorreu
na noite de
5
de
maio
de
2025,
sendo concedida a liberdade provisória
,
na
audiência de custódia realizada no dia
seguinte
, nos autos de Auto de Prisão em Flagrante n.
1017106-95.2025.8.11.0002
, em decorrência da suposta prática do
crime
de tráfico de drogas (art
.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (
art.
12 da

Lei n
.
10.826/2003
)
.

Na hipótese, o impetrante alega que a busca e apreensão realizada na Chácara em que reside a paciente foi ilegal, porquanto o cumprimento do mandado se deu em endereço diverso.

Aduz, também, que
o mandado de busca e apreensão de caráter itinerante

não autoriza a pescaria probatória, sendo necessário que haja fundadas razões para o ingresso

em residência diversa da prevista no mandado
.

Com base nas razões acima consignadas, requer
:

“
C
om fundamento no art. 240, § 1º, art. 243, I e II, e art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º XI e LVI, da Constituição da República, a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da invasão domiciliar em desvio de finalidade do mandado de busca e apreensão e sem fundadas razões, além da ausência de corroboração externa
das alegações policiais, devendo ser declaradas ilícitas as provas obtidas no interior da residência da paciente, com o consequente trancamento da investigação”
.

Considerando a ausência de requerimento expresso de concessão de tutela de urgência
;
e
tendo em vista
que a ação mandamental se encontra suficientemente aparelhada com as peças necessárias ao desate da controvérsia, foram dispensadas a informações
.

A

Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer
que se encontra no

ID
291331889
,
opin
a
pel
o

“NÃO CONHECIMENTO do Habeas Corpus por não ser esta via apropriada para analisar a controvérsia suscitada pelos autores e, de resto, por não existir flagrante ilegalidade nos atos persecutórios encetados até aqui pela Polícia Judiciária Civil. Caso, entretanto, se conheça esta Ação Constitucional, que se negue a ordem pretendida”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai das peças informa
t
ivas
que
Liliam Pereira Dias
foi presa em flagrante delito no dia
5
de
maio
último,
no período noturno,
sob acusação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), porque,
conforme consta dos
autos, d
urante o cumprimento de mandado de busca e apreensão
expedido
nos autos n
.
1016338-72.2025.8.11.0002, a Polícia Civil foi até a chácara
da paciente
após receber informações de que o investigado Higor Francisco poderia estar escondido no local, onde também haveria armas enterradas e drogas.

No local, encontraram a autuada com seu filho; ela negou conhecer Higor e afirmou não haver nada ilícito na residência. No entanto, durante as buscas, foram
encontradas
munições, entorpecentes e balanças de precisão, conforme registrado no termo de exibição e apreensão.

Consta, ainda, que
embora o mandado de busca e apreensão não indique

expressamente o endereço da autuada, este foi expedido com caráter itinerante,

o que permite à polícia realizar buscas em diferentes locais, desde que haja

fundadas suspeitas, como no caso em questão.

Diante desse cenário, verificando
a
presen
ça de
fundada
s
suspeita
s
da prática de crime, os policiais
civis

ingress
aram
na residência,
onde foram
encontradas
munições, entorpecentes e balanças de precisão
.

A paciente, ao ser interrogada pela autoridade policial,
negou a autoria do delito
.

Assim
,
analisando-se as
peças trazidas pelo impetrante
é forçoso reconhecer que, a princípio, a
conduta policial

não
está eivada de nulidade
,
posto
que se estriba em um juízo calcado em evidências materiais da prática de crime de tráfico de drogas,
motivadas pelas informações de que o alvo da busca e apreensão p
oderia estar escondido no local, onde também haveria armas enterradas e drogas
, estando ausente, aparentemente, constrangimento ilegal
sustentado na inicial.

Ademais, conforme bem consignado pelo
j
uízo
de primeiro grau
,
“por não restar comprovada de plano, não eiva de nulidade o flagrante próprio (CPP, art. 302, inc. I) vislumbrado in
casu
”
.

Além disso, a
análise dos documentos apresentados pelos autores da ação constitucional revela que, embora o Mandado de Busca e Apreensão n
.
1016338-72.2025.8.11.0001 tenha sido expedido especificamente em desfavor de Higor Francisco dos Santos, com endereço determinado, o referido mandado possui
caráter itinerante
, conforme expressamente previsto na própria ordem judicial, permitindo sua execução em local diverso, caso necessário.

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na entrada dos policiais na residência da paciente, tampouco desvio de finalidade no cumprimento do
mandado de busca e apreensão, uma vez que a atuação policial
se demonstrou
correta e legítima. Assim, não há como considerar ilícitas as provas colhidas no interior do imóvel, tampouco acolher o pedido de trancamento da investigação formulado pelos impetrantes.

Por essa razão, a desconstituição das premissas lançadas na decisão judicial impugnada exigiria análise aprofundada dos fatos e reexame de provas, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus.

Portanto, diante da impossibilidade de apreciação do mérito da controvérsia nesta via estreita, mostra-se prematuro o trancamento da investigação em questão. As diligências investigativas devem prosseguir para a obtenção de elementos indiciários que permitam verificar, ou não, a autoria e a materialidade delitivas dos fatos investigados, bem como a eventual existência de nulidades processuais. Tais aspectos serão devidamente analisados pelo Ministério Público e pela autoridade judiciária competente ao final da fase inicial da persecução penal.

Aliás, n
essa mesma linha intelectiva,
veja-se a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E NULIDADE PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e nulidade da prova obtida em busca domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A matéria controvertida consiste em verificar: (i) se a busca domiciliar realizada pelos agentes policiais violou direitos constitucionais, tornando ilícitas as provas obtidas e ensejando o trancamento das investigações por ausência de justa causa; e (
ii
) se a investigação se arrasta por período desarrazoado, configurando excesso de prazo apto a igualmente justificar o trancamento do inquérito policial.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este
eg
. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de inquérito policial quando a análise dos autos revela que as teses deduzidas pelos impetrantes não foram apreciadas pelo d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

4. Inexiste guarida à arguição de nulidade da busca domiciliar quando a situação envolve crime de natureza permanente, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5. Na hipótese dos autos, após a apreensão de expressiva quantidade de drogas com terceira pessoa que, recolhida ao cárcere, recebeu uma visita da paciente, se obteve a informação de que, com ela, haveria outras porções de entorpecentes, razão pela qual se realizou seu acompanhamento e se tentou abordá-la em frente de uma residência, oportunidade em que a suspeita se evadiu para dentro de um quarto. Quando os policiais a seguiram, logo visualizaram várias porções de substâncias análogas a maconha; contexto em que não há falar em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus e a ausência de submissão da matéria ao crivo do d. juízo a quo.

5. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso da autoridade policial ou do órgão ministerial, e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma a tomar as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do inquérito policial, encontrando-se presentes nos autos circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo, no bojo do qual foram realizadas diversas diligências investigativas, a última delas recentemente concluída, ao que se seguiu a correspondente remessa dos autos ao parquet para manifestação e formação de eventual
opinio
delicti; pelo que não se pode falar, neste momento processual, em malfadado excesso de prazo a ensejar o almejado trancamento das investigações.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Não se admite a apreciação direta por este
eg
. Tribunal de Justiça de teses não deduzidas perante o d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada flagrante ilegalidade”.

—

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023.

(N.U 1002270-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
publicado
no DJE 10/03/2025)

P
osto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Liliam Pereira Dias
; por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025